Tribunal: TJMT
Processo: 1016123-98.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016123-98.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASEMIRO JOSE DE QUEIROZ - CPF: 112.328.031-20 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), SCANVOLVO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 25.159.563/0001-58 (APELANTE), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), TESTA E TESTA LTDA - CNPJ: 08.256.132/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SCANVOLVO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 25.159.563/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE TESTA - CPF: 021.174.311-94 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR FRANCIELE TESTA E NÃO CONHECEU DO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APÓS VENDA. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Franciele Testa e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com cancelamento de protesto e pedido de indenização por danos morais. A sentença determinou a transferência de titularidade de veículo automotor, a correção de registros administrativos, o cancelamento de protesto e inscrição em dívida ativa, além da condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por dano moral e custas processuais.

A apelação do Estado de Mato Grosso foi rejeitada liminarmente por ausência de dialeticidade. A apelação de Franciele Testa impugnou a responsabilidade pela indenização, requerendo a exclusão da condenação ou a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de transferência de titularidade de veículo após a venda pode ensejar a responsabilidade por danos morais em razão da negativação indevida do nome do antigo proprietário; e (ii) saber se, em havendo culpa concorrente entre comprador e vendedor, é cabível a redução do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do Estado de Mato Grosso não enfrentou os fundamentos da sentença, versando sobre fatos estranhos à controvérsia, razão pela qual não foi conhecido por ausência de dialeticidade.

4. Franciele Testa adquiriu o veículo do autor em 09.05.2011, mas não providenciou a transferência, embora tivesse todos os documentos necessários. O veículo foi alienado fiduciariamente em seu favor, permanecendo, no entanto, registrado em nome do autor, o que ensejou protesto e inscrição em dívida ativa.

5. A apelante promoveu a regularização da titularidade apenas no curso da ação, após mais de uma década. A jurisprudência reconhece que a falta de transferência configura ato ilícito que enseja responsabilidade por dano moral, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB.

6. Apesar disso, o autor também contribuiu para a situação danosa ao não comunicar a venda ao órgão de trânsito, conforme exigência do art. 134 do CTB vigente à época, configurando culpa concorrente.

7. Reconhecida a culpa concorrente, o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 10.000,00, mantidas as demais disposições da sentença, inclusive a condenação solidária dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso não conhecido. Recurso de Franciele Testa parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. O comprador que não promove a transferência de veículo adquirido responde por danos morais causados ao antigo proprietário, em razão de protesto e inscrição em dívida ativa decorrentes de débitos posteriores à venda. 2. A omissão do vendedor em comunicar a venda ao órgão de trânsito configura culpa concorrente, o que autoriza a redução proporcional da indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, § 1o, e 134.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação no 0307968-75.2018.8.24.0020, Rel. Des. José Agenor de Aragão, 4a Câmara de Direito Civil, j. 04.05.2023; TJMG, AC no 10431140002541001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, j. 20.10.2022; TJSP, AC no 1024902-47.2017.8.26.0602, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e por Franciele Testa
contra a sentença proferida pelo juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais n. 1016123-98.2022.8.11.0003 julgou o pedido para:
“a) DETERMINAR que a requerida FRANCIELE TESTA promova a transferência de titularidade do veículo FIAT STRADA FIRE, placas KAE-8568, para seu nome, conforme já realizado; b) DETERMINAR ao DETRAN/MT que proceda às atualizações necessárias em seus registros para que todos os débitos posteriores à venda (09/05/2011) sejam atribuídos aos respectivos responsáveis; c) DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ/MT) o cancelamento definitivo dos protestos e da inscrição na dívida ativa em nome do autor referentes ao veículo em questão; d) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (protesto em 23/11/2018), até a data da sentença, a partir de então, aplica-se taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (Súmula 362 do STJ); e) CONDENAR os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.”

O Estado de Mato Grosso alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que a relação jurídica, objeto dos autos, se refere a uma transação de compra e venda realizada entre particulares, de natureza privada, e eventual fraude na transferência veicular, mesmo que comprovada, é conduta exclusiva do particular envolvido na negociação, sendo classificada como possível estelionato.

Afirma que o órgão de trânsito não possui função fiscalizatória ou interventiva nas transações de compra e venda celebradas entre particulares, tampouco detém qualquer poder para apurar a veracidade das declarações fornecidas no momento da transferência de propriedade.

Destaca que os requisitos formais exigidos, como o preenchimento do CRV e o reconhecimento de firma em cartório, indicam a legitimidade da transação, e sua presunção de veracidade somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

Defende a inexistência de falha do serviço e a ausência de provas e de nexo de causalidade para a configuração da responsabilidade civil em indenizar dano moral.

Requer a reforma da sentença em relação à condenação por dano moral, e, subsidiariamente, a adequação do quantum indenizatório.

Contrarrazões do Apelado no Id 324322915, arguindo ausência de dialeticidade, tendo em vista que as alegações se referem a fatos que não são objeto da ação.

Defende a legitimidade do Apelante.

No mérito, afirma que o órgão de trânsito teve ciência do registro de alienação fiduciária em nome de terceiros, sem exigir a transferência do veículo, contribuindo para o dano causado.

Franciele Tesla objetiva a reforma da sentença sob o argumento de que a responsabilidade em comunicar a venda ao órgão de trânsito é do alienante e não do adquirente.

Defende a inexistência de ato ilícito e de dano moral, posto que comprou o veículo do Apelado em 9/5/2011 e depois de poucos meses, no início de 2012, o veículo foi vendido para terceiro - Sidnei Mendonça Miranda-, que, por sua vez, também revendeu o mesmo veículo a terceiro conforme Declaração de Venda, razões pelas quais somente tomou conhecimento das infrações em nome do Apelado nesta ação.

Alega que quando revendeu o veículo para Sidnei, este ficou responsável por transferir o veículo diretamente para o seu nome.

Afirma que não protestou o apelado, e a SEFAZ/MT e o DETRAN/MT são os únicos responsáveis por negativar o nome do apelado.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e a condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões do Apelado no Id 324322916, alegando que a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) foi assinada em 09/05/2011e entregue à compradora, que ficou responsável pela transferência, e o documento foi encaminhado ao DETRAN, pois a comunicação de venda foi utilizada para registrar a alienação fiduciária feita pela compradora.

Defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de inexistência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

I – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Apelado arguiu a violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões do recurso do Estado de Mato Grosso versam sobre suposta fraude em transferência de veículo, prática de estelionato por terceiro, o que não corresponde ao objeto da ação.

Passa a tentar contrarrazoar as alegações da apelação, rebatendo fatos alegados pelo Apelante que não se referem ao que foi discutido no processo.

Com efeito, na ação a matéria se refere à venda de veículo pelo Apelado à Apelante Franciele Testa, que não efetuou a transferência do veículo junto ao Detran/MT, razão pela qual foram lançados débitos de IPVA e de multas em nome do Apelado, os quais foram objeto de protesto pela SEFAZ.

O recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso trata de suposta fraude na transferência de veículos, alegando que a transferência se deu mediante preenchimento dos requisitos legais, com reconhecimento de firma da assinatura do vendedor por Cartório, etc.

As razões recursais, portanto, são dissociadas da matéria debatida nos autos, tratando de suposta fraude quando o assunto é a não transferência de veículo vendido, ocasionando a cobrança de débitos em nome do antigo proprietário do veículo.

Desta forma, houve a violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não impugnam a sentença, tampouco se referem aos fatos tratados na ação.

Por tais razões,
NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, pela violação ao princípio da dialeticidade.

II – Recurso de Franciele Testa

Inicialmente, para seguir coerência lógica, afasta-se a alegação da Apelante de que vendeu o veículo a terceiro e este seria o responsável pela transferência para o seu nome.

O Apelado entabulou negócio jurídico de venda e compra com a Apelante e não tem qualquer relação com o terceiro para quem a apelante revendeu o veículo.

Ademais, se o Apelado não tivesse fornecido a documentação necessária para a Apelante transferir o veículo para seu nome, não poderia o terceiro, que adquiriu o veículo da apelante, transferir o veículo diretamente para si.

Desta forma, a análise quanto à responsabilidade da apelante em indenizar dano moral é analisada pelo fato, incontroverso, de que adquiriu o veículo do Apelante e não promoveu a transferência junto ao Detran/MT.

No caso, o veículo FIAT STRADA FIRE, Placa KAE-8568, CHASSI 9BD27801052421856, RENAVAM: 833709801, de cor prata, foi vendido pelo Apelado em 9/5/2011 à pessoa jurídica hoje extinta - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS FRANCIELE TESTA & CIA LTDA - da qual era sócia FRANCIELE TESTA, conforme recibo de transferência (id. 89203017).

Destaca-se que no curso da ação, a Apelante Franciele juntou nos autos a comprovação de transferência do veículo para o seu nome, Id 324322878, incluído no órgão de trânsito em 12/8/2024. Portanto, desde a venda do veículo pelo Apelado, a Apelante detinha a documentação necessária para a transferência para seu nome, mas não o fez. E pior, no mesmo dia que adquiriu o veículo do Apelado, contratou alienação fiduciária com instituição bancária, o que resultou no gravame lançado no prontuário do veículo, mas ainda em nome do Apelado.

E o órgão de trânsito aceitou o gravame de alienação fiduciária em nome de terceiro, averbando-o no prontuário do veículo em nome do Apelado.

A Apelante, ao atender à intimação para especificação de provas, comunicou e comprovou que quitou todas as dívidas do veículo em nome do Apelado. (Id324322873).

A sentença, portanto, confirmou a obrigação da Apelante em transferir o veículo, obrigação esta já satisfeita no curso da demanda, determinou ao Estado de Mato Grosso o cancelamento do protesto e reconheceu a ocorrência de dano moral, condenando o Estado de Mato Grosso e a Apelante, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao Apelado.

A ocorrência de dano moral é inequívoca, pois o Apelado teve o nome negativado, sofreu protesto, foi inscrito em dívida ativa, por débitos do veículo posteriores à venda para a Apelante.

A insurgência da Apelante é relativa à sua responsabilização pelos danos morais, alegando que cabia ao Apelado realizar a comunicação de venda junto ao órgão de trânsito.

O Apelado juntou, com a inicial, a Autorização para a Transferência do Veículo, devidamente preenchida, assinada e com firma reconhecida da assinatura, em 9/5/2011, inclusive a Apelante utilizou do documento de transferência assinado pelo Apelado para financiar o veículo junto a Instituição Financeira, na mesma data, conforme extrato do Detran/MT juntado com a inicial.

O art. 123, §1o, do CTB impõe ao adquirente o dever de transferir o veículo no prazo de 30 dias:

Art. 123, § 1o. No caso de transferência de propriedade, o novo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de trinta dias, os documentos necessários à efetivação da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo.

Assim, é inequívoco que a Apelante tinha o dever de promover a transferência do veículo. Se o comprador não cumpre essa obrigação, ele age de forma ilícita e gera risco ao antigo proprietário, que continua vinculado administrativamente ao veículo.

Assim, não há falar em ausência de responsabilidade da Apelante de transferir o bem que adquiriu do autor, sendo devida a indenização por danos morais ao antigo proprietário que, após vender o veículo e entregar o CRV assinado, teve seu nome protestado em razão de débitos tributários e multas geradas pelo adquirente que não promoveu a transferência.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. SUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA QUE RECAI SOBRE O ADQUIRENTE, CONSOANTE DISCIPLINA O ART . 123, § 1o DO CTB. TERMO DE ENTREGA EM FAVOR DA REQUERIDA, COM A OUTORGADA DE PRCURAÇÃO E RECIBO DE COMPRA E VENDAVIABILIZANDO A TRANSFERÊNCIA RESPECTIVA. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN . IMPOSTOS LANÇADOS EM NOME DO AUTOR. PROTESTO E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO POR DÉBITO RELACIONADO AO VEICULO VENCIDO APÓS O TERMO DE ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO . PLEITO VISANDO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n . 0307968-75.2018.8.24 .0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 04-05-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0307968-75 .2018.8.24.0020, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 04/05/2023, Quarta Câmara de Direito Civil)

De outro lado, cabia ao Apelado, na legislação vigente na época, fazer a comunicação de venda junto ao Detran, conforme artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com redação dada pela Lei n. 9.503/1997, vigente desde 22 de janeiro de 1998:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinada e datada, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Destaca-se que atualmente este prazo é de 60 dias.

O Apelado, contudo, não efetuou a comunicação de venda ao órgão de trânsito, contribuindo para que fossem gerados débitos do veículo em seu nome.

Diante disso, no caso se caracteriza a culpa concorrente, pois o Apelado também deixou de cumprir com seu dever, previsto em lei, de comunicar a venda ao órgão de trânsito.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CONTRATO VERBAL - COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - TRANSFERÊNCIA - INÉRCIA DO COMPRADOR - CULPA CONCORRENTE - DANO MORAL - PRESENÇA. O § 1o, do artigo 123, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o comprador deve providenciar a transferência do automóvel para seu nome dentro do prazo de 30 (trinta) dias. O comprador é responsável pelas sanções, impostos e taxas que incidirem sobre o veículo desde a data da compra.
Há dano moral a ser ressarcido se aquele que adquire um automóvel não promove a sua transferência, expondo o anterior proprietário a riscos e constrangimentos em razão do não pagamento dos impostos, das taxas e das multas . O valor do dano moral fixado deve levar em consideração a existência de culpa concorrente do vendedor que também não comunicou a venda ao órgão de trânsito
.

(TJ-MG - AC: 10431140002541001 Monte Carmelo, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2022)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL.TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REGULARIZADA PELA ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR DE NOTIFICAR O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 134 DO CTB. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PROVIDO. Analisadas as afirmações e documentação constante dos autos, tem-se que a obrigação de comunicar ao DETRAN a alienação do bem é do vendedor (autora). A autora é solidariamente responsável pelos débitos constituídos até inequívoca ciência preconizada pela comunicação de venda (art. 134 do CTB).
Desse modo, a autora possui parcela de culpa nos transtornos que suportou . Vendeu o veículo à ré em 05/12/2012, mas deixou de realizar a competente comunicação ao DETRAN. É certo que a compradora possui culpa nos transtornos advindos da não transferência do veículo para seu nome. Entretanto, referida culpa é concorrente.
APELAÇÃO . COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REGULARIZADA PELA ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR DE NOTIFICAR O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DA REGRA DO ART . 134 DO CTB. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL QUE DEVE SER REDUZIDO PELA METADE. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADIN . DANO MORAL EVIDENTE. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 5.000,00 TENDO EM CONTA A CULPA CONCORRENTE. RECURSO PROVIDO . Em razão da concorrência de culpas, os danos materiais devem ser rateados entre as litigantes. Quanto ao dano moral, evidente que o débito decorrente do não pagamento de impostos e recolhimento de multas resultou, para a autora, o lançamento de seu nome como devedora no CADIN, órgão ligado à Secretaria da Fazenda do Estado. Dessa forma, o lançamento injusto ou indevido de dívida ativa em órgão público, à semelhança das negativações e protesto, é suficiente a causar dano moral, que independe de qualquer outra comprovação. No entanto, a indenização deve ser reduzida para R$ 5 .000,00, tendo em conta a concorrência da autora por sua omissão no cumprimento do art. 134 do CTB.

(TJ-SP - AC: 10249024720178260602 Sorocaba, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/09/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2018)

Tratando-se de culpa concorrente, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido. Contudo, a sucumbência continua sendo da parte requerida, já que os pedidos foram acolhidos.

Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Franciele Testa, para reduzir o valor do dano moral fixado na sentença, arbitrando-o em R$10.000,00, mantendo-se incólume a sentença no restante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025